Tribunal: STF
Processo: ARE 1377878
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. RECUSA PELA BANCA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. PROVA DE TÍTULOS. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ESPECÍFICA DA OAB. RIGOR EXCESSIVO DA COMISSÃO EXAMINADORA QUE NÃO SE COADUNA AOS REQUISITOS INDICADOS NO ESTATUTO E NO REGULAMENTO DA OAB. POSTULADO NORMATIVO DA PROPORCIONALIDADE VIOLADO CONCRETAMENTE. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. ADITAMENTO DA INICIAL MEDIANTE A MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA DA DEMANDA NO CURSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DO REFERIDO ADITAMENTO. SEGURANÇA DEFINITIVA PARCIALMENTE CONCEDIDA.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado do Ceará aponta a violação dos arts. 2ª, 5º, inc. LVII, e 37, incs. I e II, da Constituição da República. Afirma ter havido ingerência do Poder Judiciário em ato administrativo discricionário do Poder Executivo, implicando contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Sustenta trem sido inobservados os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade.



    É o relatório.



      Decido.



    3. Para melhor análise da questão controvertida, transcrevo do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    Assim, não se visa analisar critérios de formulação e correção de provas, mas sim combater a exigência tida como ilegal, na perspectiva constitucional administrativa, face ao rigor exagerado da banca, na interpretação e aplicação da regra editalícia. Portanto, justificável a ingerência judicial em face de possível restrição exacerbada capaz de desviar os objetivos essenciais visados com as regras editalícias.



    (...)



    Nessa perspectiva, diante de controvérsia fática e jurídica semelhante a dos autos, a Corte Superior também confirmou, em julgado, a necessária ingerência jurisdicional diante de ato administrativo reputado ilegal por exigências da comissão examinadora do concurso que condiciona o exame da documentação, relativa à comprovação da prática jurídica, a elementos extrínsecos à regulação da Ordem. Apresenta-se o eminente julgado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EMMANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS CARTORÁRIAS EXTRAJUDICIAIS NOTARIAIS E REGISTRAIS. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. DETERMINAÇÃO DO CNJ. FALTA DE OBSERVÂNCIA DE REGRAMENTO DA OAB. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.



    (...)



    4. Ao atuar o Conselho Nacional de Justiça para que ademais das regras editalícias a avaliação de títulos observasse singularmente o teor do art. 5.º do Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, como critério outro além dos previstos inicialmente, revela-se ilegal o ato administrativo da comissão examinadora que condiciona o exame da documentação a outros elementos extrínsecos à regulação da Ordem. 



    5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 58.895/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018, grifou-se).



    Em conseguinte, dispõe o edital do concurso, em epígrafe, que a pontuação relativa ao exercício da advocacia, por no mínimo 3 (três) anos, seria computada conforme dispõe o Regulamento Geral da OAB, ou seja, mediante a apresentação de certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais com a indicação de quando ocorreram os atos. Mas, de fato, há a previsão restritiva, no último subitem "b.3" de que seria obrigatória a apresentação de certidão da OAB indicando a data de inscrição do candidato na qualidade de advogado. Observa-se a previsão do Edital:



    (...)



    Em análise às certidões cartoriais apresentadas à banca examinadora para comprovar o tempo de prática jurídica (fls. 21-48), verifico que, em todas, havia a referência ao número da inscrição do candidato ora impetrante perante os quadros da Ordem de Advogados do Brasil, Conselho Seccional de Minas Gerais, nº 130.130. Conquanto, tais certidões eram dotadas de presunção de veracidade suficientes a atestar o objetivo visado pela norma do item "b.3", porém, em excesso de formalismo, o examinador negou a análise aos referidos documentos. 



    Importante reiterar o que dispõe o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e o seu Regulamento Geral, acerca da disciplina da matéria presente na ação mandamental sub oculi, quanto aos meios de comprovação do efetivo exercício da advocacia, veja-se:



    Art. 5º Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, em causas ou questões distintas. Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante: a) certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais; b) cópia autenticada de atos privativos; c) certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados.



    Pois bem, dispondo o Regulamento Federal sobre as formas das quais se configura o efetivo exercício da advocacia, há de se observar que “quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfulas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de - Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 26ª ed. 2009).



    (...)



    Apenas para esclarecer, veja-se que as certidões que comprovam o exercício da advocacia, discorrem os atos e datas em que ocorreram ações proferidas por ato privativo de advogado e, ainda, indicando o número da inscrição do impetrante na Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Indubitavelmente, a indicação do número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, in casu, OAB/MG nº nº 130.130 , e as várias certidões de atos privativos de advogados atribuídos ao impetrante, consoante se vê às fls. 21-48, prestam-se a demonstrar, pelo menos, que a banca deveria ter analisado atentamente a documentação referente exercício da atividade de advocacia e não julgado prejudicada essa análise. 



    O excesso de formalismo encontra-se consubstanciado no caso concreto, quando os impetrados deixam de atribuir a pontuação específica por não cumprimento do item 12.12.i.b3 do edital em questão, inexistindo qualquer argumento que coloque em dúvida a veracidade dos documentos referenciados. 



    Para tanto, verifica-se que a documentação acostada pelo impetrante era suficiente para os fins da cláusula 12.12, I, do Edital, de forma que o caráter eminentemente restritivo e condicionador da comissão examinadora não se coadunam aos objetivos visados pelo certame.



    Conquanto, há de fato ilegalidade, na decisão da Comissão que especificamente negou seguimento ao recurso administrativo, indeferindo de pronto a pontuação relativa à prática jurídica, sem analisar a documentação pertinente, por interpretação restritiva aos itens do edital, em apego ao formalismo exagerado que deveria ser afastado pelo administrativismo moderno pautado especialmente nos valores constitucionais. 



    O ato administrativo combatido feriu o postulado normativo da proporcionalidade, sob a justificativa abstrata de vinculação ao edital e garantia da isonomia dos participantes, pois a documentação apresentada, em conjunto, e as razões recursais suscitadas eram hábeis (utilidade) e necessárias (necessidade) a ensejar a revisão da decisão que indeferiu o pedido de revisão.



    (...)



    Ainda, concedo, em definitivo, mas de forma parcial, a segurança pleiteada para confirmar a decisão liminar de fls. 67-74, determinando à autoridade impetrada que se abstenha de exigir a certidão da OAB, coma especificação da data de inscrição do candidato, na qualidade de advogado, avaliando os documentos e títulos relativos ao exercício da advocacia e, caso o impetrante preencha os demais requisitos previstos no edital, confira a pontuação respectiva. (e-doc. 6; grifos nossos).



    4. Da leitura atenta do acórdão recorrido, tem-se que o Colegiado de origem analisou detidamente o conteúdo dos autos, as provas que o integram, o edital do concurso e a legislação de regência, concluindo pela ilegalidade da conduta da Administração Pública, a ensejar a atuação do Poder Judiciário.



    5. Diante do cenário processual, somente a partir da análise do quadro fático-probatório e das normas infraconstitucionais seria possível chegar a conclusão diversa, procedimento inviável na seara extraordinária, especialmente ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos das Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.225.782-AgR/ AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 06/11/2019).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. APURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 37, I E II, E 61, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. ILEGALIDADE APONTADA NA ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas editalícias, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.138.454-AgR/ DF, Rel. Min.  Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público, assim como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 779.241-AgR/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/11/2013, p. 13/12/2013).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator